Tribunal: TJMT
Processo: 1022671-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Recurso de Agravo Interno no 1022671-85.2021.8.11.0000 – Diamantino
Agravante: Dalgomar – Importação e Exportação de Produtos Agropecuários Ltda.
Agravados: Edmir José Sai e Maria José Girardi Sia
V I S T O S.
Trata-se de Agravo Interno interposto por Dalgomar – Importação e Exportação de Produtos Agropecuários Ltda., que visa reformar a decisão deste Relator que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal no recurso de agravo de instrumento n. 1022671-85.2021.8.11.0000, ante a ausência dos requisitos ensejadores.
De acordo com a determinação do art. 1.021, §2o, do CPC, intimem-se os agravados, na pessoa de seu advogado, pelo DJE, para se manifestar sobre o recurso, no prazo de 15 (quinze) dias.
P. I.
Cuiabá, 20 de abril de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator